Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704872-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: NATALIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI RECORRIDOS: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BANCO BRADESCO S/A, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA E BAIXA DE HIPOTECA. APELAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE. ART. 1.418 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. CUMPRIMENTO. PROVA DA QUITAÇÃO. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 1.500 DO CC. 1. Na ação mandamental de determinação à alienante de promover a lavratura da escritura pública de aquisição de imóvel em favor da adquirente o valor da causa é inestimável, por isso, aplicável o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, situação excepcionada pela orientação inserta na tese fixada em regime de repercussão geral no Tema 1.076 do STJ. 2. A legitimidade passiva ad causam é aferida com base nas alegações da parte autora na petição inicial, o que decorre da aplicação da Teoria da Asserção, adotada pela legislação processual civil em vigor. 3. A vendedora/incorporadora é parte legítima para responder a demanda em que se busca a outorga de escritura pública relacionada à compra e venda de imóvel quitado pela adquirente, assim como a instituição financeira é parte legítima para responder ao pedido de baixa de hipoteca, garantia que lhe favorece na condição de credora. 4. Na forma do art. 1.418 do CC, a adquirente pode exigir da alienante a outorga da escritura definitiva da compra e venda, especialmente quando a vendedora se manteve inerte a espera da alegada baixa da hipoteca pela instituição financeira credora hipotecária. 5. A instituição financeira credora da hipoteca registrada junto à matrícula do imóvel deve promover o cancelamento do referido registro, notadamente quando, conforme conjunto probatório juntado aos autos, detém exclusivamente a prova necessária mencionada no art. 1.500 do CC. 6. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o e 11, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando sejam os honorários advocatícios fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Aduz que, caso seja mantida a fixação com base na regra da equidade, que a verba seja arbitrada em valor compatível com o grau de zelo e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em sede de contrarrazões, BANCO BRADESCO S/A requer que todas as publicações vinculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602 (ID 63818844), e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. pede que todas as intimações sejam dirigidas ao advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA no 25.711 (ID 63821546). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Com relação à suposta ofensa aos violação aos artigos 85, §§2o e 11, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.850.512/SP (tema 1076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (g.n.) Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo BANCO BRADESCO S/A, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as intimações relativas à BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sejam dirigidas ao advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA no 25.711 (ID 63821546). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025